Tribunal: TJMT
Processo: 1027853-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027853-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), NILVO FOLLE - CPF: 052.484.349-04 (AGRAVANTE), EDMILSON ANTONIO BRAVO - CPF: 475.383.339-91 (AGRAVANTE), WALTER DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 457.595.028-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MEDEIROS ARAUJO - CPF: 068.079.584-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE ARAUJO COSTA JUNIOR - CPF: 947.089.678-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA (ACÓRDÃO EXARADO APELAÇÃO CÍVEL n. 909-57.2018.8.11.0025), REFERENTE À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO n. 1000132-50.2021.811.0025 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO QUANTO À SEGUNDA PARTE DA AVENÇA INADIMPLIDA – VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO PARA AVERIGUAÇÃO DE PONTOS CONTROVERSOS – PROPOSITURA DE NOVO AGRAVO EM RAZÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES CREDORAS PARA MANIFESTAREM QUANTO AOS VALORES – IDENTIDADE DE PEDIDO, DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR – EXISTENTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO JULGADO EXISTENTE (AGRAVO N. 1007868-29.2023.8.11.0000 COM TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE CONTESTAÇÃO EM RAZÃO DE EVENTUAL EXCESSO, OBSERVADO O OBJETO LIQUIDADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Em havendo identidade de pedido, de causa de pedir e de partes, há que se considerar existente a coisa julgada quanto a este agravo, eis que a intimação das partes credores para manifestação acerca dos valores a serem liquidados é próprio de tal fase, cabendo afirmar que o Agravo de Instrumento n. 1007868-29.2023.8.11.0000, fez constar que a dívida não foi quitada na totalidade, cabendo a liquidação provisória; todavia, cabe ressaltar que eventual exorbitância e/ou excesso de valores pode e deve ser impugnado, desde que respeitada a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
NILVO FOLLE e EDMILSON ANTÔNIO BRAVO
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença (acórdão exarado na Apelação n. 909-57.2018.8.11.0025), referente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 1000132-50.2021.811.0025), tendo como Requeridos:
WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL

S/A
(Agravados),
indeferiu o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação e o pedido de pagamento dos credores da ação de consignação em pagamento: BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 1.360.607,72 (um milhão e trezentos e sessenta mil e seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos) e à União, no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), e, após que se efetivasse a baixa na restrição na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como a transferência da titularidade dominial do bem para o Agravado, Edmilson Antônio Bravo.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...)Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, id. 129536644 - Decisão, que nos autos da ação 1000132-50.2021.811.0025 proposta pelo agravante Nilvo, mesmo os Agravantes comprovando que realizaram a consignação do valor total à época da distribuição da ação, e que são mais que suficientes para a quitação dos valores devidos, salientando-se que justamente por não ter sido lhe oportunizado a informação e quitação dos valores à época é que se procedeu com a ação de consignação, e em observância ao princípio da boa-fé e não enriquecimento ilícito, comprometeu-se a realizar a restituição dos valores eventualmente pagos pelo requerido WALTER DO NASCIMENTO FILHO, o d. juízo insiste em ignorar a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, movida em desfavor do REQUERIDO WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL que restaram vencidos, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença proferida, portanto, ofende a coisa julgada a conclusão de que caberia aos Agravantes colacionar aos autos a quitação das obrigações PESA E SECURITIZAÇÃO, e ainda a anuência deles em receber somente o que está depositado em juízo e ao final ainda determinar que a PGFN e BANCO DO BRASIL, apontem os valores atualizados das dívidas, para empós, determinação a liberação dos valores depositados pelo consignante, ora Agravante, em caso de concordância com os montantes depositados, considerando que não se trata de uma faculdade a ser exercida pelo BANCO DO BRASIL e sim uma obrigação legal decorrente da procedência da ação em desfavor da instituição financeira, que notoriamente não é um órgão, e sim sociedade de economia mista, a qual diversamente da PGFN é parte na presente demanda e restou vencida!”.

Destacam que “(...) as dívidas de PESA e SECURITIZAÇÃO que são parte do negócio de compra e venda do imóvel e, portanto, foram objeto da consignação em pagamento são as numeradas como 492.200.077 e 492200.075. Aliás, essa é a informação que consta no contrato de compra e venda que foi objeto da discussão, como também consta da matrícula do imóvel. Destarte, como o contrato possuía duas “etapas” de pagamento, comprovou-se nos autos o integral pagamento das parcelas do preço em favor do agravado, e, posteriormente, postulou-se em juízo (via ação judicial protocolada em 2016) a consignação integral das dívidas relacionadas ao PESA e SECURITIZAÇÃO n. 492.200.077 e n. 492200.075”.

Argumentam que “(...) justamente pelos agravantes desconhecerem o valor real da dívida, restando impossibilitados diante da realidade fática comprovada nos autos (não detinham procuração para agir em nome de WALTER e não era fornecido os documentos protegidos por sigilo fiscal e bancário pela União e pelo Banco do Brasil), distribuiu-se a ação de consignação em pagamento, realizando o primeiro depósito em abril de 2016 no valor de R$ 812.507,50 (oitocentos e doze mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), mas, depois das contestações tanto da União, quanto dos agravados (Walter e Banco do brasil), sobressaiu nos autos que, naquela data (considerando o principal, juros de mora, correção monetária e outros encargos) existia uma dívida com a União no valor de R$ 345.956,30, bem como um saldo final da dívida com o Banco do Brasil (considerando o principal, juros de mora, correção monetária e outros encargos) no valor de R$ 1.360.607,72”; que “(...) Essas informações do saldo remanescente foram prestadas pela própria União e Banco do Brasil, conforme trechos das petições de contestação apresentadas pela Fazenda Nacional e Banco do Brasil à época, e que o d. juízo de piso insiste em ignorar (...)”.

Afirmam que “(...) ao contrário do que constou nas razões de decidir do MM. Juízo singular que insiste em transferir o ônus da prova indevidamente ao liquidante que afirma que os valores que realizou-se a consignação são suficientes a quitar o débito existente à época dos respectivos depósitos, portanto, compete e parte contrária evidenciar o oposto, salientando-se mais uma vez que o Banco do Brasil é parte nos autos e não mero terceiro interessado, logo, o que não há sentido e não há justificativa é a decisão interlocutória do magistrado que age como se parte fosse, através de interpretação equivocada, invertendo o ônus probatório que compete a parte contrária provar e notoriamente ofende a coisa julgada, asseverando que o valor devido das dívidas serão os superiores às declaradas pelas próprias partes beneficiárias do crédito no processo à época das respectivas consignações que se procedeu justamente para que houvesse a quitação total do débito informado e que constam depositado e vinculado à presente demanda até a presente data”.

Aduzem que “(...) Considerando que no Agravo de Instrumento interposto anteriormente os d. Desembargadores não adentraram ao mérito do quantum devido, e no presente recurso, demonstra-se a flagrante ofensa a coisa julgada, indevida inversão do ônus probatório ao imputar aos Agravantes ônus impossível da prova impossível de ser praticado pelos Agravantes, pede-se a reforma da decisão proferida, considerando que se em 2016 o Banco do Brasil alegou ser credor do valor de R$ R$ 1.360.607,72 (considerando toda a dívida – principal mais encargos moratórios) e, naquele mesmo tempo, a União se disse credora do valor de R$ 345.956,30 (considerando toda a dívida – principal mais encargos moratórios), então o depósito realizado naquele mesmo momento pelos agravantes no valor de R$ 1.706.564,02 é suficiente ao pagamento da dívida apresentada, porquanto engloba o principal da dívida acrescido de todos os encargos moratórios”.

Salientam que “(...) Persistindo dúvida quanto a conclusão inequívoca e comprovada nos autos através da documentação e petições realizadas pela própria União e Banco do Brasil, deveria o d. juízo encaminhar os autos a contadoria para sanar eventual divergência e não simplesmente ignorar os fatos e provas juntadas aos autos, concluindo que as respectivas dívidas não estariam pagas e que portanto, seria devido juros e correção monetária sobre as respectivas, uma vez que aceita a ilícita conclusão, teria sido inócuo a consignação de valores realizadas e que reitera-se fora julgada procedente!”.

Ressaltam “(...) não ser crível que sobre um pagamento consignado em 2016 se viabilize a cobrança de juros e outros encargos moratórios até 2023! Afinal de contas, a consignação foi julgada procedente, e, assim, não há que se falar na obrigação de pagamento de juros, multas, e encargos moratórios de dívida já há muito (desde 2016) paga por via de consignação que englobou não só o principal como os juros e a correção monetária, sendo os valores depositados de acordo com as informações prestadas pelo próprio BANCO DO BRASIL e UNIÃO”.

Dizem que “(...) o entendimento da primeira instância fere o artigo 546 do CPC que preceitua que a ação de consignação em pagamento visa liberar o devedor do pagamento de juros, de correção monetária e dos riscos decorrentes do inadimplemento do pagamento. (...) Destarte, a r. decisão vergastada afronta, data vênia, o Código de Processo Civil, na medida em que a ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico indicado para que o devedor de uma obrigação de pagar quantia certa obtenha reconhecimento da sua liberação, obtendo igualmente a quitação, porém inobstante a procedência da ação de consignação, reconhecida pelo v. acórdão deste e. Tribunal de Justiça, os agravantes não conseguem obter na instância singela o efeito prático do decisum, qual seja: a liberação do devedor (porquanto efetivado todo o depósito), e, ainda, a transferência do imóvel integralmente adimplido”; e “(...) há muito na ação de liquidação de sentença o agravante vem postulando em juízo a liberação dos valores para pagamento dos credores (banco do Brasil e União), contudo, não vem obtendo o provimento judicial necessário o que além de prolongar indefinidamente a demanda, gera prejuízo aos credores e também ao terceiro interessado, que sabidamente foi o responsável por todos os pagamentos existentes no processo já que adquiriu o imóvel litigioso desde 2014 de Nilvo Folle (agravante)”.

Asseveram que “(...) A decisão combatida afronta ao princípio da isonomia, igualdade e devido processo legal ao oportunizar ao BANCO DO BRASIL, que é parte nos autos e a UNIÃO, informarem pela milésima vez quais seriam os respectivos débitos atualizados e corrigidos até a presente data, ignorando as informações que já prestaram nos autos através das suas respectivas contestações. Desta feita, não há margem para a oportunização de provas em caráter indefinido, ainda mais considerando que ignora-se por completo o valor consignado nos autos, como se efeito algum produzisse”.

Rememoram que “(...) houve a possibilidade de pagamento em condições especiais e com desconto de toda a dívida existente perante o Banco do Brasil de forma extrajudicial, razões pelas quais postulou via tutela de urgência a intimação do agravado que informasse nos autos a existência dessa possibilidade e determinar que ele promovesse atos que viabilizasse essa providência de conciliação com a instituição financeira, questões que viabilizariam não só a quitação total da dívida como também um superávit de crédito em favor dos agravantes, todavia, o MM. Juiz, naquela oportunidade, disse não haver nenhuma urgência, fazendo com esse posicionamento judicial que as partes litigantes perdessem a possibilidade de fazer o pagamento da dívida por valor infinitamente inferior, conforme manifestação do próprio agravado (id n. 73971723) quanto a existência da possibilidade ventilada pelos agravantes (...)”; que “(...) os prejuízos da procrastinação imerecida desses autos vêm aumentando dia a dia, não só porque os credores não recebem o valor que já foi pago via consignação, como também os agravantes conseguem concluir a transferência do imóvel rural que já deveria estar quitado”.

Alegam que “(...) A quitação das dívidas dos PESAs e SECURITIZAÇÃO perante o Banco do Brasil e União é questão já há muito superada, e como existe depósito judicial suficiente ao pagamento das dívidas pelos valores afirmados pelos próprios credores, repisa-se conforme documentação apresentada por eles próprios, então não há qualquer óbice para uma determinação judicial de liberação dos pagamentos em favor dos credores, bem como a transferência da área ao agravante Edmilson Bravo, porquanto já é pacífico nos autos ser ele o proprietário do imóvel, inclusive todas as partes do processo reconhecem esse fato”.

Mencionam que “(...) eventual saldo credor em favor de Walter pode e deve ser perseguido pelo agravado, mas isso não pode, de forma nenhuma, sobrestar a marcha do processo criando empecilhos a efetivação do direito das partes, seja o direito do credor de receber a quantia que lhe é devida e que já está depositada nos autos há cerca de 7 anos, como também do adquirente da fazenda que, tendo pago todo o valor contratado não consegue ter para si a transferência da titularidade dominial perante o cartório de registro de imóveis, pugnando aos d. Desembargadores, diante da nova decisão, que adentrem ao mérito da quitação comprovada, consoante farto conjunto probatório apresentado tanto pelos Agravantes quanto pelos Agravados, repisando que o depósito fora procedido consoante informações prestadas pela própria União e Banco do Brasil nos autos”.

Esclarecem que “(...) Já há muito existe no processo um pedido deferido de ingresso nos autos de Edmilson Antônio Bravo na qualidade de terceiro interessado, dado ao fato que em 2014 ele adquiriu de Nilvo a fazenda objeto do litígio, e, assim, como possuidor e proprietário de fato do imóvel desde então, fez todos os pagamentos em favor de Walter Nascimento (Agravado), bem como promoveu todos os depósitos judiciais existentes nos autos que somam a quantia de R$ 1.825.879,78 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), vejamos: Primeiro pagamento consignado (R$ 812.507,50); (...) Segundo Pagamento consignado (R$ 894.056,52); (...) Comprovantes de pagamento de dívidas do agravado com a União (R$ 119.315,76) (...); e que “(...) os comprovantes acima dão conta do pagamento total de R$ 1.825.879,78 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), e consoante se infere das manifestações existentes no processo, o Banco do Brasil, em 2016, se disse credor de R$ R$ 1.360.607,72, enquanto que a União se disse credora de R$ 345.956,30, logo, o montante total da dívida soma a quantia de R$ 1.706.564,02, ou seja, é fato que existe pagamento consignado desde 2016 mais que suficiente para suprir toda a dívida, contudo, por inércia judicial os credores continuam sem receber e os agravantes sem ter para si a transferência do imóvel”.

Apontam que “(...) não há que se exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito conforme concluído pelo d. juízo de piso, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos agravantes para efeitos de cessação da mora e apuração de eventual saldo remanescente.

Afirmam que “(...) conforme assentado pelo e. STJ, na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional tem caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação relativa à relação jurídica material discutida. Assim, ante a suficiência do depósito judicial efetuado, era medida de mister que houvesse a liberação dos agravantes quanto ao que foi depositado judicialmente e consequentemente a apuração de eventual valor remanescente de pagamentos realizados pelo agravado podem ser objeto de outra ação judicial de ressarcimento, mas não deveriam ser óbice aos efeitos do v. acórdão do e. TJ/MT, reiterando que houve a apresentação de petição de liquidação e sentença demonstrando a efetiva quitação dos valores devidos pelos Agravantes, não cabendo ao juízo determinar se o montante é suficiente ou não para a quitação e sim a parte contrária comprovar o porquê não seria com a documentação necessária a corroborar a sua alegação, sendo injusta e indevida a imputação do ônus probatório aos Agravantes que colacionaram toda a documentação nos autos que possuem a comprovar a regular quitação, conforme informações prestadas pela própria União e Banco do Brasil”.

Requerem “(...) em virtude da comprovação suficiente de que os depósitos realizados desde 2016 nos autos são suficientes aos pagamentos da dívida quando da realização dos pagamentos, então roga-se pelo provimento do presente recurso para determinar o cumprimento do v. acórdão do TJ/MT com o reconhecimento de que os depósitos oferecidos liberaram o autor/agravante da obrigação relativa à compra e venda do imóvel rural, determinando a expedição dos competentes alvarás para cada um dos credores pelos seus respectivos créditos considerando para o Banco do Brasil o valor por ele informado em contestação na ação de consignação em pagamento, qual seja: R$ 1.360.607,72; e à União, o valor discriminado na manifestação do id n. 75195401 datada de 07/02/2022 no valor de R$ 140.526,57 (totalizando o pagamento integral de R$ 1.501.134,29)”.

Informam que “(...) nos autos constam o ofício da conta única do poder judiciário de Mato Grosso dando conta da existência de depósitos judiciais feitos pelo agravante no valor total de R$ 1.747.874,71 (considerando a atualização de todo o período)”; que “(...) Partindo dessa premissa, é dos autos que o valor das dívidas cujos pagamentos foram consignados, somam a importância total de R$ 1.501.134,29, sendo: ( i ) R$ 1.360.607,72 devidos ao Banco do Brasil S/A; e ( ii ) R$ 140.526,57 devidos à União. Assim, nada justifica a procrastinação do prosseguimento do feito seja para que haja a transferência do imóvel em favor do terceiro Edmilson Antônio Bravo, bem como para que os credores das dívidas dos PESAS e SECURITIZAÇÃO recebam seus pagamentos conforme informaram nos autos”; que “(...) Evidentemente que eventuais pagamentos realizados pelo agravado de dívidas cuja responsabilidade de pagamento eram de Nilvo podem perfeitamente ser objeto de cobrança regressiva, contudo, não existe obstáculo ao cumprimento imediato do v. acórdão deste e. Tribunal no sentido de que sejam pagos os credores com os depósitos realizados, para que seja, então, baixada a restrição da matrícula e possibilitada a transferência de Walter à Edmilson (pretenso substituto processual). Nesse sentido impende salientar que a transferência do imóvel em favor de Edmilson, não importa em ônus para quaisquer das partes envolvidas na lide, vez que existe saldo depositado suficiente ao pagamento dos credores”.

Afirmam, portanto, estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, este consistente em razão “(...) dos documentos juntados no id n. 89688317 – pág 24 e seguintes, verifica-se que houve uma tentativa espúria de levantamento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento, além de que existe informações nos autos de que o agravante Nilvo Folle está sendo demandado judicialmente por débitos diversos que podem, inclusive, motivar penhoras ou restrições ao imóvel que pertence ao terceiro. Dessa forma, resta demonstrado o perigo de dano em aguardar o fim da liquidação para que se tomem providências que obstem o risco de perecimento de direito ou o resultado útil do processo, que, ao fim e ao cabo, são o pagamento das dívidas PESAs e SECURITIZAÇÃO existentes sobre o imóvel e a transferência da titularidade deste em favor do real proprietário (o terceiro - Edmilson Bravo)”.

Pedem a concessão da tutela antecipada de urgência recursal “(...) para deferir o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação e determinar: ( i ) o pagamento dos credores da ação de consignação, quais sejam: o Banco do Brasil S/A. pelo valor informado na contestação à ação de consignação em pagamento julgada procedente, qual seja: R$ 1.360.607,72 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos); e a União pelo valor informado na última petição existente nos autos da ação e liquidação de sentença no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos); e ( ii ) após os pagamentos supracitados, determinar a baixa na restrição existente na matrícula do imóvel objeto da lide, viabilizando a obrigação de fazer quanto a transferência da titularidade dominial do imóvel do agravado para Edmilson Antônio Bravo”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado WALTER DO NASCIMENTO FILHO suscita preliminar de coisa julgada – alegando que a questão já foi resolvida no processo de n. 1007868-29.2023.8.11.0000. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A parte Agravante manifestou-se contra a tese de coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – COISA JULGADA.

Efetivamente, considero que a questão está sedimentada pela coisa julgada, posto que o Agravo de Instrumento n. 1007868-29.2023.8.11.0000 produziu o seguinte acórdão, em resposta judicial ao recurso interposto em face da decisão que: “(...)

não considerou quitada a dívida referente aos financiamentos rurais e também não acolheu a tese de que, diante da procedência da consignação, não haveriam juros de mora e correção monetária a serem cobrados desde a data do depósito judicial. A decisão manifesta-se no sentido de que os Agravantes intencionam que se reconheça a quitação da dívida em valor a menor, e de forma desatualizada. Diz, ainda, que “(...) que conforme demonstrou a União, a dívida relativa ao contrato de nº 492200.075 (processo administrativo nº 10183.001847/2006-68) somava a importância de R$ 523.766,33 em outubro de 2020, quando foi deferido o parcelamento do débito, e até janeiro de 2022 haviam sido quitadas 16 prestações (id. 75196405 - Pág. 1), que, ao menos pela documentação inclusa nos autos, foram pagas pelo executado/vendedor do imóvel, e, obviamente, se são referentes à dívida do financiamento declaradamente não adimplido, devem ser suportadas pelo adquirente, competindo-lhe liquidar esses valores para que possa ser feita a restituição ao executado do que comprovadamente pagou e transferido o montante remanescente, apontado pela Fazenda Nacional, porque, insista-se, era isso que deveria ser apurado e identificado na liquidação e não a formulação de uma generalista e equivocada intenção de ver quitada dívida que, judicialmente, registrou-se que ainda não estava totalmente paga”.

Registre-se que o pedido do mencionado agravo é idêntico ao formulado neste agravo, qual seja: “(...) d.1) deferir o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação; d.2) determinar o pagamento dos credores da ação de consignação, quais sejam: o Banco do Brasil S/A. pelo valor informado na contestação à ação de consignação em pagamento julgada procedente, qual seja: R$ 1.360.607,72 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos); e a União pelo valor informado na última petição existente nos autos da ação e liquidação de sentença no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos)

Saliente-se que foi lançada a seguinte ementa, a qual transitou em julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA (ACÓRDÃO EXARADO APELAÇÃO CÍVEL n. 909-57.2018.8.11.0025), REFERENTE À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO n. 1000132-50.2021.811.0025 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO QUANTO À SEGUNDA PARTE DA AVENÇA INADIMPLIDA – VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO PARA AVERIGUAÇÃO DE PONTOS CONTROVERSOS – DECISÃO QUE NÃO AFRONTA COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade ou afronta à coisa julgada, no que concerne à decisão recorrida, a qual julgou pertinente a necessidade de liquidação de parte da avença declaradamente inadimplida, consoante acórdão que se pretende utilizar para o deferimento da liquidação provisória, eis que existente controvérsia em relação a questões que compõe o “quantum” a ser apurado (como devido e pago), salientando-se a viabilidade do contraditório”.

Diante disso, havendo identidade de pedidos e causa de pedir, envolvendo as mesmas partes interessadas, há que ser reconhecida a coisa julgada. Assim, considera-se imperioso o não conhecimento do agravo, eis que a decisão exarada no Agravo de Instrumento n. 1007868-29.2023.8.11.0000 fez coisa julgada, de modo que os argumentos adotados pelo Juízo no referido processo não podem mais ser questionados.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024